Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LESÃO CORPORAL. INCÊNDIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. APREENSÃO DE CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – O delito de associação criminosa, classificado como crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, possibilita a lícita apreensão de bens que se encontrem no local da diligência.
II – O sigilo de dados telefônicos está assegurado nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, que garante o direito à intimidade e à inviolabilidade de dados pessoais. No entanto, não se trata de direito absoluto, porquanto a quebra pode ser autorizada quando necessária, por decisão judicial devidamente fundamentada.
III – Ordem denegada.